Tribunal: TJDFT
Processo: 0719669-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719669-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RICARDO PONTES CARMINATI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão (ID 194500901) da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por 1a Vara Cível de Águas Claras, acolheu em parte a impugnação do executado, reconheceu em parte a alegação de excesso de execução e homologou o valor apurado pela contadoria. Em suas razões (ID 59097661), alega que: 1) apenas o valor dos danos morais e dos honorários advocatícios exigidos estão corretos; 2) a declaração de inexigibilidade dos débitos em 75% permite apenas que o banco faça as baixas via sistema, não permite que o agravado exija tais valores do banco; 3) o agravado não comprovou que pagou os valores ao banco; 4) o agravante deverá ainda pagar para o Banco 25% do valor discutido, pois não foi autorizada a compensação com os danos morais; 5) caso a decisão seja mantida, haverá enriquecimento ilícito do agravante; 6) o prosseguimento do processo pode causar prejuízo. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão que homologou os cálculos apresentados pela contadoria. Preparo recolhido (ID 59097662). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Estabelece o Código de Processo Civil (CPC) que o juiz verifique a adequação do cálculo apresentado pelo exequente aos parâmetros da condenação, hipótese em poderá se valer da contadoria judicial. A propósito, citem-se os §§ 1o e 2o do art. 524: “Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o ; II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados; VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível. § 1o Quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada. § 2o Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.” – grifou-se. Nessa linha, devem ser estritamente observados os limites da coisa julgada, independentemente dos valores apontados pelas partes, de modo a assegurar o fiel cumprimento do título executivo e a evitar o enriquecimento sem causa. Na origem, trata-se de cumprimento sentença proferida na ação declaratória de inexistência de débito, na qual o autor pretendia: 1) a condenação do réu ao ressarcimento do valor de R$ 4.000,00, subtraídos por meio do cartão bancário, na modalidade débito; 2) a declaração de inexistência de transação realizada no cartão de crédito, no valor de R$ 68.000,00; 3) a condenação do réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00. Em sede de apelação, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar o réu ao pagamento de 75% dos danos materiais sofridos pelo autor em virtude das transações bancárias realizadas em sua conta corrente e cartão de crédito. Os valores já cobrados deverão ser restituídos, com correção monetária e juros de mora a partir da citação. Em razão da sucumbência recíproca, mas não proporcional, as partes deverão arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, na proporção de 62,5% para o autor e 37,5% para o réu (ID 180046500). Ao elaborar os cálculos, a contadoria considerou 75% dos valores descontados do autor, que compreendem: 1) R$ 4.000,00 subtraídos por meio do cartão bancário; 2) duas vezes o valor de R$ 11.333,35, que foram descontados do crédito especial nas faturas de setembro e outubro de 2022 (ID 190843802, 139456072, 183823924 e 139456081). Assim, a princípio, os cálculos da contadoria observaram os estritos limites da condenação. Portanto, os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso não estão demonstrados, diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator